Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706977-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANTE FILIPE PUCCI PRUNK IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por DANTE FILIPE PUCCI PRUNK contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente na edição do Decreto Distrital no 41.874, de 08 de março de 2021, que determina “toque de recolher” das 22h às 05h em todo o território do Distrito Federal”, a partir das 22h00 do dia corrente até, ao menos, às 5h00 do dia 22 de março de 2021. O impetrante assevera que a forma como foi tratada a restrição à liberdade de locomoção na referida regulação é inconstitucional, razão pela qual deve o Decreto Distrital no 41.874 ser anulado. Alega que a liberdade de locomoção é um direito inserido no rol dos direitos e deveres individuais e coletivos, resguardado no atual Texto Constitucional na categoria das cláusulas pétreas, não podendo, portanto, sofrer limitações como aquelas implementadas no ato vergastado. Seguindo este raciocínio, sustenta a inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 41.874, que restringe temporariamente a locomoção da população local. Ainda delineia tese sobre o enquadramento dos efeitos emanados do aludido Decreto como a deflagração de um Estado de Sítio, cuja prerrogativa de decretação pela ordem constitucional vigente é do Presidente da República. Tece argumentos o sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste writ of mandamus. Em sede de liminar, requer a suspensão do apontado ato abusivo do Governador do Distrito Federal, que determina “toque de recolher” das 22h até às 5h do dia 08 de março até o dia 22 de março de 2021 No mérito, requer que seja anulado o Decreto Distrital no 41.874, em todo ou em parte, a respeito das limitações ao direito de locomoção. Antes de pronunciar qualquer juízo a respeito da tutela provisória de urgência requestada na exordial, determinei, por força dos princípios da cooperação e da não surpresa, que o impetrante esclarecesse o cabimento da ação constitucional por ele ajuizada (ID 239220220), o qual deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora facultado, conforme certificado nos autos (ID 24317268). É relato do necessário. Decido. À inteligência dos comandos normativos estabelecidos no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e no art. 1o da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” De acordo com as mencionadas normas de regência, a concessão da ordem pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder decorrente ato comissivo ou omissivo de uma autoridade. Seguindo nessa linha de intelecção, apura-se que o presente mandado de segurança não satisfaz os requisitos de admissibilidade. O impetrante se insurge contra o Decreto Distrital no 41.874, sem especificar os eventuais efeitos de tal norma em sua esfera jurídica, fazendo referência apenas em caráter geral e até coletivo da medida restritiva imposta pelo Chefe do Poder Executivo Distrital. Nesse descortino, denota-se que a hipótese configura impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que encontra óbice no Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal - STF, segundo a qual “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Não bastasse isso, infere-se também que o impetrante ataca a constitucionalidade do Decreto Distrital no 41.874, requestando a anulação do ato normativo combatido por conta da defendida inconstitucionalidade, o que implicaria, ao fim e ao cabo, a retirada do ato normativo do mundo jurídico, tal qual se dá no caso de declaração de inconstitucionalidade em sede de controle concretado de constitucionalidade. Há entendimento consolidado da Excelsa Corte que veda a utilização do mandado de segurança como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. A propósito, calha mencionar didáticos precedentes jurisprudenciais tratando desta matéria: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO, EM CARÁTER PREVENTIVO, CONTRA FUTURA APLICAÇÃO DE NORMAS CONSTANTES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO EM TESE - INADMISSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, RESTANDO PREJUDICADA, EM CONSEQÜÊNCIA, A APRECIAÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO. - Os princípios básicos que regem o mandado de segurança individual informam e condicionam, no plano jurídico-processual, a utilização do "writ" mandamental coletivo. - Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles - como as leis ou os seus equivalentes constitucionais - que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. - O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em conseqüência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes. (MS 23785 AgR-QO, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2002, DJ 27-10-2006 PP-00031 EMENT VOL-02253-02 PP-00240 RTJ VOL-00201-01 PP-000150 LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p. 154-160) Norma abstrata de conduta não é atacável por mandado de segurança. Mandado de segurança não é sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Agravo improvido. (MS 24173 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2002, DJ 23-08-2002 PP-00144 EMENT VOL-02079-01 PP-00151) MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - DECRETO No 646/92 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - INVESTIDURA NAS FUNÇÕES DE DESPACHANTE ADUANEIRO E DE AJUDANTE DE DESPACHANTE ADUANEIRO - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO EM TESE - INADMISSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. - Os princípios básicos que regem o mandado de segurança individual informam e condicionam, no plano jurídico-processual, a utilização do writ mandamental coletivo. Atos em tese acham-se pré-excluídos do âmbito de atuação e incidência do mandado de segurança, aplicando-se, em conseqüência, às ações mandamentais de caráter coletivo, a Súmula 266/STF. - Qualifica-se como ato em tese o Decreto, que, editado pelo Presidente da República, dispõe sobre situações gerais, abstratas e impessoais. Contra esse ato presidencial, revestido de elevado coeficiente de generalidade abstrata, não se revela cabível o mandado de segurança, individual ou coletivo. - O remédio do mandado de segurança não é sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedente. (MS 21615, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 10/02/1994, DJ 13-03-1998 PP-00004 EMENT VOL-01902-01 PP-00123) Portanto, depura-se, no caso vertente, que o mandado de segurança constitui via inadequada para que o impetrante obtenha seu desiderato. Por todo o acima exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c o art. 330, I e III, do Código de Processo Civil – CPC, E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, à exegese do disposto no art. 485, I e VI, do citado estatuto processual c/c art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT - RITJDFT, restando denegada a segurança por efeito do previsto no art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Custas ex vi legis. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, consoante dicção do art. 25 da Lei no 12.016/09 e com observância do enunciado nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator